Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-48.2015.8.11.0091
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000457-48.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), NILSON DESSBESEL - CPF: 635.849.480-53 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), TATIANI APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 053.889.541-10 (APELADO), Valdir Targa (VÍTIMA), ROMAIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 569.077.021-34 (VÍTIMA), IVONEI DE SOUZA GOMES - CPF: 038.420.801-07 (VÍTIMA), DEVANIR DE SOUZA GOMES - CPF: 059.004.801-51 (VÍTIMA), MAURA ZANI TARGA (VÍTIMA), VALDIR TARGA (VÍTIMA), ANTÔNIO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHONE TRINDADE SOARES - CPF: 024.582.591-62 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANI APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 053.889.541-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ARTS. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA –
APELAÇÃO INTERPOSTA EM TEMPO SUPERIOR AO QUINQUÍDIO LEGAL – EXTINÇÃO ANORMAL DO APELO – RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

Em razão da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade, não se conhece da apelação interposta no prazo superior ao interstício estipulado pelo art. 593 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, na ação penal nº 0013886-54.2019.8.11.0055, código 314002, ao qual absolveu
Nilson Dessbesel
dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, e 157, § 3º, do Código Penal. (Sentença – Id. 77648778 até 77648780)

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam a condenação do réu pelos crimes do arts. 288, parágrafo único, e 157, § 3º, do Código Penal, todos na forma do art. 69 (concurso material) e art. 29, caput do Código Penal. (Id. 77648795 e 77648796)

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 77648799 e 77648800)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça em substituição
Gerson Natalino Barbosa,
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 86931952)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO INTERPOSTO DE FORMA INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Inicialmente, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou alegando que o recurso do Ministério Público é intempestivo.

Pois bem.

É cediço que a legislação processual impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

A tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada. Como sabido, os prazos são fatais, contínuos e peremptórios (artigo 798, do Código de Processo Penal).

Se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire status de imutabilidade.

O art. 593 do Código de Processo Penal, estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação.

Insta registrar que para fins de se aferir a tempestividade do recurso, deve-se levar em conta a data da ciência da decisão que ensejou o inconformismo ministerial.

In casu
, nota-se que de acordo com certidão de Id. 77648797, os autos foram encaminhados Ministério Público em 13/12/2020, na qual a contagem do prazo se iniciou em 14/12/2020 terminado em retornando em 18/12/2020, todavia, o Parquet somente apresentou o recurso em 22/12/2020, ultrapassando o quinquídio legal.

Ressalto que a lei é genérica e impessoal, e deve ser cumprida por todos, mormente no que se refere a prazos, para que não se coloque em risco a segurança jurídica.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA DEFESA – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – DESNECESSIDADE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFENSOR – APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA INDEVIDAMENTE APLICADA – AFASTAMENTO – READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – MEDIDA IMPOSITIVA – CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. A obrigatoriedade de intimação pessoal do réu restringe-se à sentença condenatória, não se estendendo à decisão dos embargos de declaração. É intempestivo o apelo interposto fora do prazo de cinco dias, previsto no art. 593 do Código de Processo Penal. Nos casos de flagrante ilegalidade é possível ao julgador conceder, de ofício, ordem de habeas corpus (CPP, art. 654, § 2º). A reincidência caracteriza-se pela existência de condenação definitiva no momento em que o apenado comete novo crime. O trânsito em julgado posterior não presta para determinar a agravante. O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal. (N.U 0000445-95.2016.8.11.0027, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)”

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – APELO NÃO CONHECIDO. Constatando-se que a apelação foi interposta intempestivamente, por evidente lapso da defesa, sem que a subscritora da peça justificasse adequadamente a inobservância ao quinquídio legal, impõe-se o não conhecimento da impugnação. (N.U 0001502-92.2009.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Desta forma, não havendo o que se discutir quanto ao prazo recursal, tendo sido o recurso aviado intempestivamente, deixo de analisar o mérito em consequência do não conhecimento do Recurso de Apelação do Ministério Público.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
arguida pela Procuradoria Geral de Justiça para não conhecer do recurso, por intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021